Tribunal: STF
Processo: ARE 1455830
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Agravo regimental nos embargos de divergência no embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Eleitoral. 3. Foro por prerrogativa de função. Tribunal de origem concluiu que os fatos imputados foram praticados antes de o investigado ter sido eleito prefeito. Orientação alinhada à QO na AP 937. Precedentes. 4. Negado provimento ao agravo regimental.